Tribunal: TJDFT
Processo: 0704841-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA INFOJUD. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO TRIBUNAL. CONSULTA. GARANTIA DE EFETIVIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A utilização do sistema INFOJUD pode ser disponibilizada à parte, com vistas à obtenção de dados acerca de bens passíveis de constrição, mormente quando demonstrada que a parte empreendeu as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, sem que tenha obtido êxito.
2. O indeferimento da pesquisa pretendida implicaria em violação à regra do devido processo legal e mesmo ao exercício da ampla defesa e do contraditório. Além disso, poderia importar em perigo de dano de difícil reparação ao Agravado, ante a probabilidade de inviabilizar a continuidade do cumprimento de sentença
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão agravada, deferir a pesquisa de bens pertencentes aos Agravados pelo sistema INFOJUD.